Tribunal: TJDFT
Processo: 0740194-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740194-97.2021.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CAUTELAR INOMINADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECLUSÃO. TERMO INICIAL. I – A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação foi decidida na fase de conhecimento, por isso a matéria encontra-se preclusa e não pode ser reanalisada na fase de cumprimento de sentença, art. 507 do CPC. II – A executada postulou a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta da r. sentença que fixou a multa cominatória, mas não obteve êxito, portanto improcede a alegação de que o termo inicial de incidência da multa corresponde à data do pedido de cumprimento de sentença. III – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente sustenta que a decisão impugnada afrontou os seguints dispositivos legais: a) artigos 400, parágrafo único, 537, caput, 507 e 927, inciso III, todos do CPC, insurgindo-se contra a fixação de vultosa multa cominatória pelo cumprimento de obrigação de fazer que se mostra impossível, em especial a apresentação de documentação cuja apresentação o ente ministerial não poderia requerer em sede de cumprimento de sentença. Defende o recebimento das informações prestadas como cumprimento da sentença; b) artigo 537, §§ 4o e 5o, do CPC, asseverando o afastamento da multa cominatória arbitrada, ao argumento de que até a data da interposição do recurso não se passaram os 500 (quinhentos) dias que justificariam eventual aplicação da multa em seu patamar máximo. Subsidiariamente, defende a redução significativa do quantum, porquanto desproporcional diante dos bens jurídicos discutidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado malferimento aos artigos 400, parágrafo único, 537, caput, 507 e 927, inciso III, todos do CPC, pois não foram “objeto de debate no acórdão recorrido, sem que houvesse a oposição de embargos de declaração. Sendo assim, o tema carece do necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1961046/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/4/2022). Tampouco merece subir o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 537, §§ 4o e 5o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com relação à homologação pela r. decisão agravada do valor da multa cominatória em seu patamar máximo (R$ 500.000,00), cumpre reprisar que a própria agravante-executada tentou, sem êxito, suspender a eficácia da r. sentença proferida em 14/7/16, portanto improcede o pedido de fixação do termo inicial de incidência da multa na data do pedido de cumprimento de sentença, entendimento que não contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (ID. 32452864). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016